Tribunal: TJBA
Processo: 8075733-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075733-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE JESUS SIMOES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. JUÍZO CÍVEL OU DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR CONSIDERAR QUE A DEMANDA DE ORIGEM NÃO SE CARACTERIZA COMO RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ação na qual a parte autora busca a declaração de inexistência de relação jurídica com associação civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência material para processar e julgar a demanda, verificando se o caso se insere na competência das Varas de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de origem reconheceu a incompetência das Varas de Relações de Consumo, uma vez que a entidade demandada não exerce atividade de fornecedor nem mantém relação de consumo com a parte autora, mas possui caráter civil.

4. A Lei nº 10.845/2007 do Estado da Bahia atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar litígios decorrentes de relações consumeristas. Casos residuais, como o presente, são de competência das Varas Cíveis, conforme previsto no art. 68, inciso I, alínea "a".

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento de que não há relação consumerista em demandas envolvendo cobranças ou relações associativas, quando a entidade não se enquadra no conceito de fornecedor.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075733-78.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VERA LUCIA DE JESUS SIMOES e como apelada ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.